Tribunal: CARF
Processo: 12466.722068/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722068/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.754 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
MIDEL COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 08/10/2004, 08/12/2004
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
DISPOSTO
NO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos da data da extinção do crédito tributário, conforme disposto no
artigo 165, inciso I, combinado com o art. 168, inciso I, todos da Lei n.
5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada, de
ofício, pelo julgador, a qualquer tempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de tributos (Imposto de Importação, contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social-Importação) referentes às declarações de importação (D.I.) n. 04/1020842-0,
registrada em 08/10/2004, bem como n. 04/1255688-4, 04/1255671-0 e 04/1255660-4,
registradas em 08/12/2004, protocolado em 13.07.2011 (fls. 2-29) e complementado em
23.05.2013 (fls. 74-77).
Segundo a recorrente, a restituição pleiteada se deve ao fato de que o acórdão
3102-00.590 de 04.02.2010, referente ao processo n. 12466.001433/2005-15, confirmou que não
fora demonstrado nos autos do referido processo a existência de sujeito passivo oculto mediante
fraude ou simulação em operação de importação (fls. 2-6).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722068/2011-16
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.754 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722068/2011-16

Fora apresentado o Parecer Seort n. 268/2011 de 10.09.2010 (fls. 32/34) e a
Manifestação Seort de 03.01.2013 (fl. 35).
Por meio do Despacho Decisório de 13/02/2013 (fl. 36), a restituição fora
indeferida, sob o argumento de que o resultado a que se chegou no processo n.
12466.001433/2005-15 não altera o resultado do ato de perdimento das mercadorias referente ao
processo n. 12466.001451/2005-99.
Por meio da petição de fls. 48/51, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade em face do aludido Despacho Decisório.
Mediante o acórdão de fls. 110/115, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em São Paulo julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconheceu o direito creditório pleiteado, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Constituem crédito a restituir os pagamentos a maior ou indevidos desde que ainda não
tenham sido utilizados.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão,
conforme petição juntada às fls. 147-153, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente pleiteia a restituição em razão da decisão
proferida por este Conselho (acórdão n. 3102.00.590 - processo n. 12466-001433/2005-15) e em
função do constante do Parecer Seort n. 268/2011, bem como assevera que a liquidez e certeza
do seu direito creditório estão comprovados com a juntada feita por ela de 4 (quatro) Declarações
de Importação (D.I.), as quais comprovam os despachos aduaneiros e os recolhimentos dos
tributos incidentes nas operações.
Por fim, a recorrente pleiteia que seja dado provimento ao recurso interposto, para
fins de, reformando a decisão recorrida, reconhecer-se a existência dos direitos creditórios e, por
via de consequência, deferir-se a restituição dos tributos recolhidos pelas Declarações de
Importação.
Após a apresentação da peça recursal, a recorrente apresentou petição e
documentos, juntados às fls. 169-203.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.754 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722068/2011-16

Conforme visto, trata-se de pedido de restituição de tributos referentes às
declarações de importação registradas em 08.10.2004 e 08.12.2004, protocolado em 13.07.2011
(fls. 2-29) e complementado em 23.05.2013 (fls. 74-77).
Preliminarmente à análise dos argumentos recursais apresentados pela recorrente,
constato que o seu direito de pleitear a restituição referente a recolhimentos efetuados no registro
de declarações de importações em 08.10.2004 e 08.12.2004 foram fulminados pela prescrição,
conforme disposto no art. 165, inciso I, combinado com o art. 168, inciso I, da Lei n. 5.172/1966
(CTN – Código Tributário Nacional) a seguir reproduzidos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art. 3o da LC no 118, de 2005)
(...)
Os prazos para pleitear a restituição dos tributos vinculados às declarações de
importação registradas em 08.10.2004 e 08.12.2004 se exauriram, respectivamente, em
08.10.2009 e 08.12.2009, e a recorrente protocolou o pedido de restituição somente em
13.07.2011, de sorte que seu direito de pleitear a restituição estava prescrito à época do protocolo
do seu pedido.
Não há nenhuma justificativa ou disposição legal que altera o termo inicial do
prazo prescricional de 5 (cinco) anos da data do pagamento para pleitear restituição, disposto no
mencionado art. 168, inciso I, do CTN, de eventual pagamento indevido decorrente da aplicação
da pena de perdimento.
Ademais, é incontroverso que, nos autos do processo n. 12466.001451/2005-99, a
pena de perdimento fora aplicada pela autoridade administrativa em 03/05/2005, dentro do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos da data dos pagamentos considerados pela recorrente como
indevido (08.10.2004 e 08.12.2004), logo, a recorrente tinha até, respectivamente, 08.10.2009 e
08.12.2009 para pleitear a restituição, no entanto, pleiteou tão somente em 13/07/2011, de sorte
que resta inequívoca a prescrição do seu direito de pleitear a restituição.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada de ofício
pelo julgador, a qualquer tempo do processo, por força do art. 487, II, do Código de Processo
Civil (Lei n. 13.105/2015).
Logo, suscito, de ofício, a prescrição do direito da recorrente pleitear a restituição
em questão, e nego provimento ao recurso voluntário.
Importante consignar que, conforme consta da decisão recorrida, o acórdão
proferido por este Conselho nos autos do processo n. 12466.001433/2005-15 se refere à multa
substitutiva da pena de perdimento, disposta no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei n. 1.455/1976, com
a redação dada pelo art. 59 da Lei n. 10.637/2002, referente ao período de 31/03/2003 a
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.754 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722068/2011-16

05/08/2004 (fls. 128-129), de modo que não tem nenhuma relação com o pedido de restituição de
tributos vinculados às declarações de importação registradas em 08.10.2004 e 08.12.2004.
A multa substitutiva da pena de perdimento é aplicada para casos em que as
mercadorias não são localizadas ou são consumidas, ou seja, não tem relação com o caso sob
análise nem serve de fundamento para a restituição pleiteada pela recorrente.
Registre-se, ainda, que o entendimento constante do Parecer Seort n. 268/2011,
juntado às fls. 32-34, mencionado pela recorrente em sua peça recursal, fora alterado por meio da
da Manifestação Seort de fl. 35, bem como que a restituição pleiteada fora indeferida por meio
do Despacho Decisório de fl. 36, proferido pela autoridade competente para a análise de direito
creditório no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Vitória-ES.
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento ao Recurso Voluntário sob
exame.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 209
DF CARF MF
Original